Tribunal: TCU
Processo: 018.009/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10818/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.009/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelaide Maria Medrado de Souza (XXX.354.634-XX); Aureni Gomes da Silva (XXX.119.324-XX); Edjaelson Enivaldo dos Santos (XXX.158.714-XX); Edmilson Rodrigues Irmao (XXX.705.708-XX); Epamenondas Henrique Oliveira (XXX.811.194-XX); Jose Nunes da Costa Neto (XXX.027.974-XX); Larissa Julielly Alves de Melo (XXX.204.524-XX); Silvano Gomes de Menezes (XXX.634.924-XX); Tiago dos Santos Silva (XXX.255.334-XX); Vilma da Silva Nascimento (XXX.440.964-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.